Tribunal: TJDFT
Processo: 0741917-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0741917-15.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIVONE MARINA DE JESUS AGRAVADO: FRANCISCO NEUTO DE ARAUJO MOURA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Lucivone Marina de Jesus contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Itapoã que, nos autos de ação de despejo cumulada com cobrança ajuizada por Francisco Neuto de Araújo Moura (processo n. 0705601-71.2024.8.07.0021), rejeitou a preliminar de ilegitimidade ativa suscitada na contestação e determinou a expedição de mandado de despejo compulsório do imóvel situado na “Quadra 319, Lote 73, CEP n. 71570-000, Itapoã-DF”, na forma do art. 65 da Lei n. 8.245/91. Em suas razões recursais (ID 76770246), a agravante suscita, preliminarmente, a ilegitimidade ativa do autor/agravado. Para tanto, anota que, muito embora o agravado figure como locador do contrato denominado “acordo de regularização de contrato de locação verbal e desocupação de imóvel”, os valores relativos aos aluguéis e demais encargos locatícios seriam pagos pela locatária/agravante ao irmão do recorrido, denominado Samuel de Araújo Moura, com quem teria firmado o negócio jurídico de locação verbal objeto de discussão na origem. Diz que o agravado, ao “ajuizar a ação, ele pleiteia, em nome próprio, direito alheio — o que é vedado pelo artigo 18 do Código de Processo Civil”. No mérito, argumenta que seria analfabeta e que o reportado “acordo de regularização de contrato de locação verbal e desocupação de imóvel”, que aparelha a ação de despejo de origem, teria sido firmado de maneira irregular, sem observância às peculiaridades previstas no art. 595 do Código Civil, o que conduziria à sua invalidação, na forma do art. 166, inciso IV, do CC. Requer, então, a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo, nos termos da fundamentação, para que seja revogada a medida liminar de despejo e, por consequência, extinto o feito de origem sem resolução do mérito, na forma do art. 485, IV, do CPC. Sem preparo, por ser a recorrente beneficiária de gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 1.019, I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. Sobre a atribuição de efeito suspensivo, o art. 995, parágrafo único, do CPC prevê: “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Para antecipação dos efeitos da tutela recursal, aplicam-se os requisitos previstos no art. 300 do diploma processual civil: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em juízo de cognição sumária, não se constatam os requisitos necessários para autorizar a concessão da medida liminar. A uma, porque se observa dos autos, a princípio, que a locatária/agravante sequer refuta a existência do débito locatício objeto de cobrança na origem e que, por sua vez, deu causa ao deferimento da medida de despejo. A duas, porque a suposta invalidade do instrumento contratual que aparelha a ação de despejo de origem é questão que, além de demandar aprofundada instrução probatória, não encontra respaldo nos demais elementos de prova apresentados nos autos de origem, os quais, repita-se, apontam para o reconhecimento não apenas do contrato de locação, mas também da própria dívida locatícia. A três, porque a discussão relativa à suposta ilegitimidade ativa do locador/agravado é questão que, a princípio, não comporta conhecimento pela via de agravo de instrumento, considerando a inexistência de previsão desse tema no rol taxativo do art. 1.015 do CPC. Confira-se, a propósito, o precedente: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. ART. 1015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TAXATIVIDADE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO RECURSAL INTRÍNSECO. ADMISSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça fixou a tese (tema repetitivo no 988) segundo a qual “o rol do art. 1015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. 2.1. No caso, a questão impugnada pela recorrente envolve o debate a respeito da alegada ilegitimidade ativa de uma das autoras. 2.2. Ocorre que a situação jurídica revelada nos autos não se enquadra nas hipóteses de admissibilidade do aludido recurso, pois a controvérsia existente não apresenta situação de urgência. 2.3. Quanto ao mais, a decisão recorrida é insuscetível de preclusão (art. 1009, § 1o, do CPC), de modo a possibilitar que esse tópico seja eventualmente suscitado por meio de preliminar nas razões de apelação ou em contrarrazões. 3. O agravo interno não pode ser conhecido no presente caso, pois a matéria abordada na decisão interlocutória, repise-se, não se encontra contemplada no rol previsto no art. 1015 do CPC. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1857244, 0748016-69.2023.8.07.0000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/05/2024, publicado no DJe: 17/05/2024.) Assim, conclui-se, neste instante inicial, pela inexistência de elementos aptos para concessão da medida liminar, cujos requisitos legais, inclusive, possuem caráter cumulativo. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DEMONSTRAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. PRESENÇA DOS REQUISITOS. NECESSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (...). 3. A concessão de efeito suspensivo ao recurso está condicionada à demonstração de dois pressupostos cumulativos: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A ausência um dos requisitos obsta o deferimento da medida pleiteada. 4. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado. (Acórdão 1315358, 07372748720208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 19/2/2021) O mérito recursal será analisado, com a profundidade necessária, em julgamento colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Comunique-se o Juízo de origem, na forma do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, conforme o art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de setembro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora